Tribunal: CARF
Processo: 10880.953439/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953439/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.413 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CLARO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PERDCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. CSLL. ESTIMATIVAS.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Com a homologação das compensações, a quitação do débito de estimativas de
CSLL foi confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953439/2014-36
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal em que se discute crédito não
homologado no valor de R$ 19.438.599,41.
Por meio do despacho decisório de fls. 361, decidiu-se que o valor do saldo
negativo disponível era zero e, em decorrência, não se homologou as compensações declaradas
por meio dos PERDCOMPs em razão de ter sido confirmado valor zero a título de CSLL
calculada por estimativas compensadas, quando informado no PER/DCOMP o montante de R$
19.438.599,41.
Ao longo do ano-calendário 2009, a contribuinte teria sofrido diversas retenções
de CSLL na fonte, além de ter quitado seus débitos de estimativa mensal de CSLL por meio de
pagamento de DARF bem como por compensações com créditos de outros tributos. Esta era, em
suma, a composição total do seu saldo negativo de CSLL.
Veja-se, abaixo, a composição do direito creditório, conforme discriminado no
PER/DCOMP n° 37238.48038.310311.1.7.03-1853, bem como o fundamento jurídico apontado
pelo Despacho Decisório como razão para a não homologação das compensações pleiteadas:

Da leitura do trecho do Despacho Decisório logo se nota que a divergência que
levou ao reconhecimento apenas parcial do saldo negativo está justamente na parcela relativa às
estimativas apuradas ao longo do ano-calendário de 2009 que foram objeto de compensação
tributária (coluna "Demo. Estim. Comp.").
A partir da leitura das "Informações Complementares da Análise do Crédito"
anexo ao Despacho Decisório, observa-se que cinco foram as compensações de débitos de
estimativas apuradas em 2009 que não foram aceitas pela D. Autoridade Fiscal para compor o
direito creditório da contribuinte.
Confira-se:
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

Observa-se que o não reconhecimento do direito creditório da contribuinte decorre
da não confirmação dos valores objeto das compensações pleiteadas por meio dos
PER/DCOMPs acima discriminados.
As estimativas cuja extinção não foi confirmada pela D. Autoridade Fiscal refere-
se aos meses de fevereiro, junho, julho, setembro e outubro de 2009.
A partir daqui transcreve-se trecho do relatório da decisão recorrida por bem
apresentar os fatos ocorridos no processo:
A Interessada, tendo tomado ciência da decisão, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 46/69), alegando, em síntese, que:
4.1. Na apuração do saldo negativo, o despacho decisório somente glosou os
valores das estimativas apuradas durante o ano-calendário de 2009 que foram objeto de
compensação tributária (coluna "DEMO. ESTIM. COMP." do demonstrativo do
despacho decisório que analisa as parcelas que compõem o crédito informado no
PERDCOMP).
4.2. Os valores teriam sido compensados por intermédio de cinco PERDCOMPs, o
que se pode inferir da leitura das "Informações Complementares da Análise do Crédito",
anexo ao despacho decisório:
4.3. A homologação das compensações citadas nos três primeiros PERDCOMPs
citados acima está sendo discutida atualmente no Processo Administrativo no
16306.000053/2010-14.
4.4. Nesse caso, a Fiscalização houve por bem glosar uma parcela do valor das
estimativas apuradas sob a justificativa de que a sua compensação não havia sido
homologada integralmente.
4.5. Essa premissa revela-se equivocada e submete a Manifestante à indesejável
situação de duplicidade de cobrança.
4.6. Em relação aos três primeiros PERDCOMPs, já foi emitido, pela RFB,
despacho decisório não homologando a compensação, contra o qual a Manifestante
apresentou defesa. Com isso, a não-homologação das compensações tornou-se matéria
contenciosa, ou seja, sub judice.
4.7. Não concordando com a decisão de primeira instância que lhe foi
desfavorável, a Contribuinte recorreu ao CARF, onde lhe foi negado provimento ao
Recurso Voluntário, no que a Manifestante interpôs Embargos de Declaração.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

4.8. Assim, embora no despacho decisório conste que as três DCOMPs analisadas
não foram homologadas, isso não é o que se verifica na realidade, pois a eficácia da
decisão quanto à não-homologação encontra-se suspensa, em razão de a matéria estar sub
judice, sendo, ainda, que o desfecho da discussão administrativa leve à conclusão diversa,
qual seja, a homologação das compensações.
4.9. As estimativas se tratam de antecipação do porventura devido na apuração
anual, não sendo o tributo propriamente devido. Assim, ao se exigir o pagamento das
estimativas (em eventual derrota no litígio constante do Processo no 16306.000053/2010-
14) e, simultaneamente, excluí-las do saldo negativo da Manifestante, surgiria a cobrança
em duplicidade. Essa cobrança deve ser duramente combatida pela DRJ sob pena de
enriquecimento ilícito do Erário Público à custa de elevação de elevado prejuízo a ser
suportado pela Manifestante (traz trecho de Acórdão do E. CARF que trata de questão
semelhante quando a estimativa está parcelada e evoca a Solução de Consulta Interna no
18/2006, que estabelece que a estimativa objeto de compensação que não for homologada
não pode ser desconsiderada para fins de apuração do saldo negativo do respectivo ano-
calendário, concluindo que a própria RFB corrobora o seu entendimento de se considerar
integralmente as estimativas quitadas por meio de declaração de compensação; transcreve
jurisprudência do CARF, de DRJs e doutrina de José Henrique Longo).
4.10. Subsidiariamente, peticiona-se o sobrestamento do julgamento desta
manifestação de inconformidade, até que seja proferida decisão definitiva de mérito na
esfera administrativa do Processo no 16306.000053/2010-14, nos termos do art. 265 do
Código de Processo Civil, em razão dependência e prejudicialidade.
4.11. É importante frisar que a não homologação do crédito ora discutido se deu
por conta do modo de funcionamento do sistema da RFB, que efetuou o cruzamento
automático de informações apresentadas pela Manifestante. Fosse a homologação de
compensações tributárias analisada por uma Autoridade Fiscal de "carne e osso"
propriamente, e não por sistemas eletrônicos cujo escopo da análise é inevitavelmente
limitado, o presente despacho decisório sequer teria sido emitido.
4.12. A homologação das compensações a que se referem os outros dois últimos
PERDCOMPs decorrem do oferecimento, para quitação dos débitos apurados, de crédito
de COFINs reconhecido por decisão judicial transitada em julgado devidamente
habilitado pelo Órgão competente. Frise-se que inexiste, também, em relação a estas duas
últimas PERDCOMPs qualquer despacho decisório que as tenha inadmitido ou não
homologado, estando ainda seus exames pendentes de análise (autos no
13811.002455/2009- 11). Os PERDCOMPs em questão foram retificados e ganharam os
números 06496.11702.230414.1.7.54-6730 e 26718.51957.230414.1.7.54-0092 e sua
situação atual é em análise.
4.13. O fato de o status dos PERDCOMPs ora tratados ser "em análise" jamais
poderia justificar a desconsideração declarada à RFB, posto que o artigo 74, §2o, da Lei no
9.430/1996 determina que a compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário
sob condição resolutória da sua ulterior homologação.
4.14. Sendo a condição resolutória, a compensação possui eficácia extintiva do
crédito tributário desde o momento de sua transmissão. Essa condição é precária, todavia,
podendo ser revertida por meio de do implemento da condição à qual a norma faz alusão.

4.15. Não foi o que aconteceu no presente caso, no entanto, uma vez que a
Manifestante não tomou ciência, até o presente momento, de qualquer decisão, por parte
da RFB, acerca da homologação das compensações objeto das PERDCOMPs
retificadoras (transcreve o Acórdão 3401-002.770, CARF, 3a SEção, REl. Robson José
Beryer - que trata de lançamento de ofício).
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

4.16. Diante do exposto, conclui-se que:
4.16.1.
Quanto
aos
PER/DCOMPs
10312.22148.291009.1.3.54-6099
e
39310.36772.281209.1.7.54-4793, a D. Autoridade Fiscal, em seu Despacho Decisório,
equivocadamente desconsiderou compensações que já possuem eficácia extintiva de
obrigação tributária. Conforme artigo 74, §2° da Lei n° 9.430/96, a compensação
extingue o crédito tributário do Fisco apreciação pelo E. CARF.
4.16.3. Diante do reconhecimento de que a razão para o reconhecimento parcial do
direito creditório decorre da não homologação de estimativas informadas em declarações
fiscais e a própria homologação das compensações é tema em discussão administrativa,
conclui-se que:
4.16.3.1. Todos os débitos de estimativas de CSLL apurados em 2009 foram
constituídos por meio de declarações fiscais próprias, razão pela qual reputam-se líquidos,
certos e exigíveis em desfavor da Manifestante de modo que: (a) ou bem eles serão
homologados (o que só se saberá ao final do processo administrativo no qual se discute a
sua compensação); (b) ou bem serão objeto de execução fiscal. De todo modo, revela-se
válida a conclusão de que os débitos de estimativas cuja compensação foi reconhecida
apenas parcialmente pela fiscalização deverão participar, em sua integralidade, na
composição do saldo negativo apurado ao final de 2009 sob pena de cobrança em
duplicidade que ocorrerá, necessariamente, caso se insista em, simultaneamente, persistir
na sua cobrança e negar a sua composição no respectivo saldo negativo.
Lembre-se que a cobrança em duplicidade é uma decorrência direta do fato de os
débitos de estimativas representarem meras antecipações do tributo eventualmente devido
ao final do ano-calendário; e 4.16.3.2. quando menos, impõe-se o sobrestamento do
julgamento desta Manifestação de Inconformidade, haja vista a relação de dependência e
prejudicialidade entre a matéria aqui discutida e a discussão patrocinada nos autos do
processo administrativo n° 16306.000.053/2010-14.
4.17. PEDIDO 4.17.1. Por todo exposto, a Manifestante requer seja reformado o r.
Despacho Decisório, a fim de que seja reconhecida a legitimidade na utilização integral
do saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2009, com a consequente
homologação da integralidade da compensação pleiteada.
4.17.2. Requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até que seja proferida
decisão definitiva de mérito nos autos do processo administrativo n°
16306.000.053/2010-14 com a consequente suspensão da sua exigibilidade.

A decisão da autoridade de primeira instancia julgou em 29/04/2016 improcedente
a manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja acórdão encontra-se as fls. 449 e segs. e
ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PERDCOMP.
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
ESTIMATIVAS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não se reconhece o crédito relativo a saldo negativo de CSLL
composto por estimativas compensadas por meio de DCOMP, que
estão com sua cobrança suspensa em razão de recurso impetrado
junto ao CARF ou cuja análise não se implementou no órgão de
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

origem, haja vista a ausência de liquidez e certeza dessas
compensações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período
de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 SOBRESTAMENTO.
Não há previsão de sobrestamento de julgamento na legislação
atinente ao Processo Administrativo Fiscal Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia em 13/10/2016, conforme
comprovante às fls. 470. O contribuinte apresentou tempestivamente, fl. 473 e segs, em
11/11/2016, o recurso voluntário repisando os argumentos alegados em sede de manifestação de
inconformidade.
Em sessão de julgamento de 20 de setembro de 2017, esta mesma Turma porém
com composição diversa, decidiu pelo sobrestamento do presente processo para que se
aguardasse o julgamento definitivo do processo PAF n° 16306.000053/2010-14, posto que a
homologação das compensações objeto dos três PER/DCOMPs (PER/DCOMP n°
23879.90986.160709.1.3.02-3665,
29624.36074.300709.1.3.02-1084
e
12608.59761.250809.1.3.02-4509) estava sendo discutida nos autos de tal processo.
Em 23 de Dezembro de 2019, os autos retornam a este Colegiado, através de
despacho de encaminhamento em que consta a decisão definitiva do PAF no.
16306.000053/2010-14.
Em 01 de Abril de 2020, a Recorrente, através de seus procuradores, protocolou
petição (e-fl 619 e segs) em que suscita fato superveniente à apresentação do Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de processo administrativo fiscal em que se discute crédito não
homologado.
Ao longo do ano-calendário 2009, a contribuinte teria sofrido diversas retenções
de CSLL na fonte, além de ter quitado seus débitos de estimativa mensal de CSLL por meio de
pagamento de DARF bem como por compensações com créditos de outros tributos.
Veja-se, abaixo, a composição do direito creditório, conforme discriminado no
PER/DCOMP n° 37238.48038.310311.1.7.03-1853, bem como o fundamento jurídico apontado
pelo Despacho Decisório como razão para a não homologação das compensações pleiteadas:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

Da leitura do trecho do Despacho Decisório logo se nota que a divergência que
levou ao reconhecimento apenas parcial do saldo negativo está justamente na parcela relativa às
estimativas apuradas ao longo do ano-calendário de 2009 que foram objeto de compensação
tributária (coluna "Demo. Estim. Comp.").
As estimativas cuja extinção não foi confirmada pela D. Autoridade Fiscal refere-
se aos meses de fevereiro, junho, julho, setembro e outubro de 2009.
Apesar dos argumentos de defesa alegados na peça impugnatória, a decisão da
autoridade de primeira instancia julgou em 29/04/2016 improcedente a manifestação de
inconformidade da Contribuinte
O contribuinte apresentou o recurso voluntário repisando os argumentos alegados
em sede de manifestação de inconformidade e apresentando novas arguições.
Em sessão de julgamento de 20 de setembro de 2017, esta mesma Turma porém
com composição diversa, decidiu pelo sobrestamento do presente processo para que se
aguardasse o julgamento definitivo do processo PAF n° 16306.000053/2010-14, posto que a
homologação das compensações objeto dos três primeiros PER/DCOMPs estava sendo discutida
nos autos de tal processo.
Em 23 de Dezembro de 2019, os autos retornam a este Colegiado, através de
despacho de encaminhamento em que consta a decisão definitiva do PAF no.
16306.000053/2010-14.
Em 01 de Abril de 2020, a Recorrente, através de seus procuradores, protocolou
petição (e-fl 619 e segs) em que suscita fato superveniente à apresentação do Recurso
Voluntário.
Mérito
Conforme mencionado no relatório, o não reconhecimento do direito creditório da
contribuinte decorre da não confirmação dos valores objeto das compensações pleiteadas por
meio de 5 PER/DCOMPs.
Confira-se:
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

As três primeiras PER/DCOMPs (fev, jun e jul/09) foram discutidas nos autos do
PAF n° 16306.000053/2010-14.
As duas ultimas compensações (set e out/09) decorriam do oferecimento, para
quitação dos débitos apurados, de crédito de COFINS reconhecido por decisão judicial.
Fev, Jun e Jul/09
As estimativas de fev, jun e julho/09 foram pagas com créditos oriundos de saldo
negativo de IRPJ no ano 2007.
Tal saldo negativo foi discutido nos autos do processo PAF n°
16306.000053/2010-14, cuja decisão definitiva (Ac. CSRF 9101003.493) foi favorável ao
contribuinte para lhe conceder o cancelamento dos débitos envolvidos.
No respectivo processo o relatório menciona que a contribuinte apresentou à
Receita Federal do Brasil nove declarações de compensação todas apontando, como crédito,
alegado saldo negativo de IRPJ no ano 2007.
A Administração Tributária reconheceu parcialmente os créditos pleiteados, razão
pela qual se instaurou o contencioso tributário. Em seguida, a DRJ em São Paulo considerou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão no 1626.830.
A contribuinte apresentou recurso voluntário em que requereu que fosse
reconhecido todo o crédito demonstrado e, subsidiariamente, ainda que esse crédito não fosse
reconhecido, requereu o cancelamento dos débitos relativos a estimativas dos anos 2008 e 2009,
considerando que não havia imposto a pagar naqueles anos.
Antes do julgamento, a contribuinte apresentou sua desistência parcial, efetuando
o parcelamento dos débitos que pretendia extinguir por compensação, à exceção dos débitos de
estimativa. Assim, o objeto da lide passou a ser, exclusivamente, o cancelamento desses débitos,
conforme solicitado na petição do recurso.
O caso dos autos trata de débitos (do contribuinte) de estimativa mensal de IRPJ e
CSLL, declarados em PER/DCOMP, para fins de compensação com créditos então identificados
pelo contribuinte. Alega o contribuinte que os débitos (de estimativa mensal) teriam sido extintos
pelo pagamento (REFIS IV) doa tributos devidos ao final do ano calendário.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

A decisão definitiva no âmbito do CARF estabeleceu que “O contribuinte tem
razão em seu pedido, tanto por reconhecimento do pagamento do tributo ao final do ano
calendário inclusive no Programa REFIS IV, que é forma de extinção do crédito tributário
(IRPJ e CSLL devidos ao final do período e, por consequência, os débitos de estimativas
mensais indicados pelo contribuinte em suas PER/DCOMPs), nos termos do artigo 156, do
Código Tributário Nacional; como pela natureza antecipatória da estimativa mensal, como
tratado anteriormente.”.
Desta forma, em razão do acima decidido, entende-se pelo cancelamento das
estimativas aqui analisadas e, consequentemente, tais parcelas não compõe o saldo
negativo.
Set e Out/09
Em relação às estimativas de set e out/09, tratam-se de crédito de COFINS,
reconhecido nos autos da Ação Judicial n° 2005.34.000168-245 na qual a Recorrente discutiu a
possibilidade de apuração da contribuição do PIS na forma prevista pela Lei Complementar n°
07/70, bem como COFINS na forma prevista na Lei Complementar n° 70/91, ou seja, sem as
modificações introduzidas no ordenamento brasileiro pela Lei n° 9.718/98.
Embasado, enfim, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n°346.084/PR,
n° 357.950/RS, n° 358.273/RS e n° 390/840/MG, o acórdão (Doc. 04 da Manifestação de
Inconformidade) do Tribunal Regional Federal da ia Região manteve a decisão de que o
alargamento da base de cálculo dos tributos discutidos seria inconstitucional.
Neste contexto, o artigo 71 da Instrução Normativa n° 900 da Receita Federal
("IN RFB 900/08"), vigente à época em que foram pleiteadas as compensações ora tratadas
(atualmente a disciplina se encontra no artigo 82 da IN/RFB n° 1.300/2012), determinava que, na
hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso
somente poderiam ser recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela DRF,
Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Com o trânsito em julgado da decisão, a Recorrente observou o disposto na IN
RFB 900/08 e formalizou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, processado nos autos de n° 13811-002455/2009-11.
Após decisão administrativa que deferiu o pedido de habilitação de crédito
apresentado, a Recorrente procedeu corretamente à transmissão dos PER/DCOMPs n°
10312.22148.291009.1.3.54-6099 em 29/10/2009, e n° 39310.36772.281209.1.7.54-4793 em
28/12/2009, para utilização do crédito habilitado em compensações tributárias.
Ocorre que, em 17/04/2014, o Auditor Fiscal da DERAT-SP enviou à Recorrente
correspondência eletrônica, solicitando-lhe a retificação de diversos PER/DCOMPs, dentre as
quais aquelas tratadas no presente tópico, a saber:
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

Segundo a fiscalização, teria havido um erro formal no preenchimento dos dois
PER/DCOMPs tratados: o número do processo de habilitação dos créditos de PIS teria sido
informado nos PER/DCOMPs da COFINS e o processo de habilitação de créditos de COFINS
teria sido informado nos PER/DCOMPs da contribuição ao PIS.
No dia 28/04/2014, em cumprimento ao quanto solicitado, a Recorrente retificou
os seus PER/DCOMPs — ocasião em que as versões originais foram integralmente substituídas
pelas versões retificadoras n° 06496.11702.230414.1.7.54-6730 e 26718.51957.230414.1.7.54-
0092 — bem como respondeu o e-mail citado, informando à D. Autoridade Fiscal que havia
procedido à retificação dos PER/DCOMPs questionados.
Veja-se, neste ponto, que, em consulta aos sistemas de acompanhamento de
processamento de PER/DCOMPs da RFB, constatou-se que o sistema da RFB reconheceu a
retificação apontada:

Quanto aos PER/DCOMPs retificadores - 06496.11702.230414.1.7.54-6730 e
26718.51957.230414.1.7.54-0092, note-se que a situação do seu processamento quando do
julgamento de primeira instancia, obtida a partir do acesso ao sistema de acompanhamento da
RFB era “em análise”:
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

Fato superveniente
Ocorre que, após o julgamento da Manifestação de Inconformidade e a
apresentação do Recurso Voluntário, as retificadoras foram devidamente processadas e
homologadas, conforme se extrai da consulta ao processamento das DCOMPs, no sítio eletrônico
da RFB. Confira-se:

Com a homologação das referidas compensações, a quitação do débito de
estimativas de CSLL foi, sem dúvida, devidamente confirmada.
Portanto, resta evidente a necessidade do cômputo dessas estimativas, de setembro
e outubro de 2009, no saldo negativo de 2009, bem como da consequente homologação das
compensações ora discutidas no valor correspondente à parcela do saldo negativo confirmado.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer as estimativas relativas aos meses de
Setembro no valor de R$ 5.910.413,81 e Outubro de 2009 de R$ 5.449.925,27 na composição do
saldo negativo de 2009.

(assinado digitalmente)
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.413 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953439/2014-36

Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital